Tribunal: TJDFT
Processo: 0730968-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730968-25.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: GUILHERME TAVARES DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. Não constitui em mora o devedor, a simples notificação extrajudicial remetida para o endereço constante do contrato e que foi devolvida sem cumprimento, porquanto não se pode presumir sua má-fé. Conquanto não seja necessário a entrega em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega no endereço informado pelo devedor ou que seja recebido por uma terceira pessoa. 3. Cabe ao credor fiduciário a comprovação da mora por outras formas previstas em lei, quando o endereço do contrato é desprovido do serviço de entrega domiciliar. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, sustentando que, se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente seguimento da ação de busca e apreensão. Defende a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, caput, e §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, não sendo possível a presunção de má-fé” (AgInt no AREsp 2.229.950/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025